Tribunal: TJBA
Processo: 8039607-58.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039607-58.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS e outros

Advogado(s): MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA LOPES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAPIM GROSSO - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DE LIMINAR. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CABIMENTO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em Habeas Corpus.

2. A parte agravante sustenta a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, por entender que a custódia cautelar estaria baseada em presunções. Alega, ainda, inexistência de dolo em razão do suposto desconhecimento da origem ilícita do veículo apreendido e defende a necessidade de dilação probatória para esclarecimento dos fatos, requerendo a revogação da prisão preventiva.

3. A decisão agravada indeferiu a liminar por reconhecer, em juízo de cognição sumária, a presença da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, além da necessidade de preservação da ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível Agravo Interno contra decisão monocrática que, de forma fundamentada, indefere pedido liminar formulado em Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão que aprecia pedido liminar em Habeas Corpus possui natureza precária, provisória e instrumental, sendo proferida com base em cognição sumária, sem caráter definitivo.

6. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da inadmissibilidade de Agravo Interno ou Regimental contra decisão do Relator que defere ou indefere medida liminar em Habeas Corpus, quando ausente manifesta ilegalidade.

7. O exame aprofundado das teses defensivas relativas à ausência de dolo, ao conhecimento da origem ilícita do bem e à suficiência dos elementos probatórios demanda cognição exauriente, própria do julgamento de mérito do writ, após a prestação de informações pela autoridade apontada como coatora e manifestação ministerial.

8. O processamento de recurso contra decisão liminar em Habeas Corpus compromete a celeridade e a efetividade do rito constitucional, retardando a apreciação do mérito pelo órgão colegiado competente.

9. Inexistindo previsão legal ou regimental para a recorribilidade da decisão liminar impugnada, impõe-se o não conhecimento do Agravo Interno por manifesta inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo Interno não conhecido.

Tese
s
de julgamento:

“1. É incabível Agravo Interno contra decisão monocrática que, de forma fundamentada, defere ou indefere pedido liminar em Habeas Corpus.

2. A decisão liminar em Habeas Corpus possui natureza precária e instrumental, devendo as questões de mérito ser apreciadas pelo órgão colegiado no julgamento definitivo do writ.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, arts. 319 e 320.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 8005187-11.2023.8.05.0201, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, Segunda Câmara Criminal, 1ª Turma, publ. 01.12.2023;

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
Agravo
Interno

n.º

8039607-58.2026.8.05.0000
, em que figura, como
Agravante
,
BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

N
ÃO CONHECER

d
o

presente

Agravo Interno
,
uma vez que manifestamente incabível contra decisão que nega pedido liminar em
Habeas Corpus
, de forma devidamente fundamentada,
assim como ocorre na hipótese em apreço
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de junho de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06